Tribunal: STF
Processo: ADI 5800
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-08
Data de publicação: 2019-05-08

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 92/2010 DO ESTADO DO AMAZONAS. VEDAÇÃO DE COBRANÇA PELO ECAD DOS VALORES RELATIVOS AO APROVEITAMENTO ECONÔMICO DOS DIREITOS AUTORAIS NA EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS E LITEROMUSICAIS E DE FONOGRAMAS POR ASSOCIAÇÕES, FUNDAÇÕES OU INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS E AQUELAS OFICIALMENTE DECLARADAS DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL, SEM FINS LUCRATIVOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL (ARTIGO 22, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E, EM ESPECIAL, À EXCLUSIVIDADE NA UTILIZAÇÃO, PUBLICAÇÃO OU REPRODUÇÃO DAS OBRAS AUTORAIS (ARTIGO 5º, XXII e XXVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO.



    1. A competência legislativa concorrente em sede de produção e consumo e responsabilidade por dano ao consumidor (artigo 24, V e VIII, da Constituição Federal) não autoriza os Estados-membros e o Distrito Federal a disporem de direitos autorais, porquanto compete privativamente à União legislar sobre direito civil, direito de propriedade e estabelecer regras substantivas de intervenção no domínio econômico (artigo 22, I, da Constituição Federal). Precedentes: ADI 4.228, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 13/8/2018; ADI 3.605, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 13/9/2017; ADI 4.701, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 25/8/2014; ADI 1.918, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 1º/8/2003; ADI 2.448, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ de 13/6/2003; e ADI 1.472, Rel. Min. Ilmar Galvão, Plenário, DJ de 25/10/2002.



    2. O direito autoral é um conjunto de prerrogativas que são conferidas por lei à pessoa física ou jurídica que cria alguma obra intelectual, dentre as quais se destaca o direito exclusivo do autor à utilização, à publicação ou à reprodução de suas obras, como corolário do direito de propriedade intelectual (art. 5º, XXII e XXVII, da Constituição Federal). 



    3. In casu, a Lei 92/2010 do Estado do Amazonas estabeleceu a gratuidade para a execução pública de obras musicais e literomusicais e de fonogramas por associações, fundações ou instituições filantrópicas e aquelas oficialmente declaradas de utilidade pública estadual, sem fins lucrativos. Ao estipular hipóteses em que não se aplica o recolhimento dos valores pertinentes aos direitos autorais, fora do rol da Lei federal 9.610/1998, a lei estadual usurpou competência privativa da União e alijou os autores das obras musicais de seu direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução das obras ou do reconhecimento por sua criação. 



    4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade da Lei 92/2010 do Estado do Amazonas.